Tribunal: TJBA
Processo: 0021417-38.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0021417-38.2016.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: HUGO AMARAL VILLARPANDO

Advogado(s)
:
HUGO AMARAL VILLARPANDO, MARCELO JUNQUEIRA AYRES FILHO, MAIARA DORIA SOUZA, CAMILA RUSSO DE OLIVEIRA

IMPETRADO: Desa. Pilar Célia Tobio de Claro - TJBA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INADMITE O PROCESSAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL.
PREJUDICIAL DE NULIDADE REJEITADA.
UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo interno em face da decisão do relator que extinguiu o mandado de segurança, sem exame do mérito.

II.

QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Existem
duas questões em discussão: (i) nulidade da decisão por impedimento do julgador; e (ii)
cabimento da ação mandamental em face
d
os acórdãos proferidos no bojo dos agravos de instrumento de n.
0012854-70.2007.8.05.0000 e n. 0007065-56.2008.8.05.0000
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
De i
n
ício, cumpre afastar a tese de nulidade do
decisum
pelo impedimento do relator
, haja vista que, contrariamente ao quanto afirmado pelo
recorrente
, os agravos de instrumento de n.
0012854-70.2007.8.05.0000 e n. 0007065-56.2008.8.05.0000
não estão sob a relatoria deste subscritor, mas sim do Desembargador Roberto Maynard Frank.

4. No
caso, a situação debatida
não se configura teratologia, ilegalidade ou abuso, capazes de autorizar a utilização excepcional da via mandamental, ficando claro o intuito de manejo como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno não provido.

__________

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula n. 267; STJ, AgInt no MS 24.788/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, j. 05/06/2019; STJ, AgRg no RMS 60.601/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, j. 18/02/2020; STJ, AgInt no RMS 60.571/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. 18/02/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0021417-38.2016.8.05.0000
, em que figuram como agravante
HUGO AMARAL VILLARPANDO
e como agravados
Desa. Pilar Célia Tobio de Claro - TJBA e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Órgão Especial
do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18